Tribunal: STF
Processo: RE 1368571
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 2º, caput, 5º, incisos II, XXXV, LIV, e LV, 18, 25, 37, caput, inciso XIV, 93, inciso IX, e 169, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, 2º, caput, 18, 25, 37, caput e inciso XIV, e 169, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pois bem, a tese fixada no IRDR de nº 1.0000.16.049047-0/001 (TEMA 25), precedente qualificado, de observância obrigatória pelos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e pelos Juízes, tratou da “PROMOÇÃO” por escolaridade adicional, conforme adiante se vê:



    (...)



    A leitura integral do IRDR 1.0000.16.049047-0/001, revela que os fatos fundamentais então debatidos, bem como as motivações e os princípios determinantes da opção hermenêutica cristalizada na tese jurídica formada, estão alicerçados na extrapolação do poder regulamentar e consequente ilegalidade do Decreto no ponto em que traz limitações temporais ao direito do servidor.



    A Lei nº 14.695/03, com as alterações trazidas pela Lei nº 15.788/05, instituiu a carreira de Agente de Segurança Penitenciário, prevendo o direito à promoção por escolaridade adicional, desde que preenchidos os seguintes requisitos: 



    (...)



    A regulamentação da Lei Estadual ocorreu por meio do Decreto Estadual nº 44.769/2008, que dispôs sobre a promoção por escolaridade adicional para os servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, incluindo a carreira de agente de segurança penitenciário:



    (...)



    Ocorre que, conforme posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça deste Estado o referido decreto estadual, ao estabelecer prazo para o protocolo de requerimento administrativo de promoção, extrapolou seus limites regulamentares, já que a criação destes critérios temporais está em evidente desacordo com o que restou limitado pela própria lei.



    Os Decretos não podem criar direitos ou deveres não previstos em lei, devendo limitar-se a regulamentar as normas hierarquicamente superiores, tornando-as exequíveis.



    Com efeito, as condições temporais previstas no decreto não podem ser consideradas para impedir a promoção por escolaridade.



    No caso dos autos, pela análise de efetivo exercício no estágio probatório, extrai-se que o autor/recorrido foi nomeado para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário em 21/02/2015, com posse em 20/03/2015 e efetivo exercício em 17/04/2015.



    Os documentos que instruem o feito demonstram que o recorrido concluiu o Curso de Bacharel em Direito (ID 275589191), tendo formulado requerimento de promoção por adicional de escolaridade em 28/04/2018 (ID 275589199).



    Após a formulação do requerimento administrativo de promoção por adicional de escolaridade, o requerido, indeferiu o pedido. 



    (...)



    Desta forma, a limitação temporal exigida pelo Decreto Estadual nº 44.769/2008 extrapola o poder regulamentar, revestindo-se de patente ilegalidade.



    Implementados os requisitos impostos no Decreto, à exceção do elemento temporal, deve ser concedida a promoção por escolaridade adicional ao autor, porquanto presente seu direito líquido e certo de obtê-la.



    Ao fim e ao cabo, tenho que a sentença recorrida está em consonância com a prova produzida no bojo dos autos, bem assim com o entendimento do TJMG acerca da matéria, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios, legais e jurídicos fundamentos."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente